Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DOS DIREITOS DE POSSE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão deixou de enfrentar a questão de transmissão dos direitos possessórios com relação à partilha da fração de 1/6 para cada herdeiro dos direitos de posse sobre a chácara 56 das Mansões Fazendárias na DF-140.

2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão agravado deixou de apreciar o pedido de partilha da chácara 56 das Mansões Fazendárias na DF-140 considerando que não foi objeto da decisão agravada.

3. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.